Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715155-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: FERNANDA SCOFIELD BERBET, CRISTIAN DE MORAIS PINTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A e outros em face de sentença proferida na ação de cobrança na qual contendem com FERNANDA SCOFIELD BERBET e outro. Na inicial, os autores relatam que firmaram contratos com as rés, tendo aportado o total de R$ 160.000,00, com promessa de rendimentos diários. Afirmam ter recebido lucro sobre o negócio. Todavia, tempos depois deixaram de receber, o que lhes causou prejuízos. Pedem a condenação na obrigação de ressarcir os valores investidos, totalizando o montante de R$ 142.911,00. Narram que a requerida, uma Holding Empresarial que faz gestão de empresas de segmento de tecnologia em criptomoedas, mineração e lapidação de pedras preciosas, metais preciosos e prestação de serviços, além de atuar no ramo da construção de civil, atrai interessados em investir no mercado financeiro com a promessa de rendimentos diários. Sustentam que aportaram valores e assinaram contrato de adesão. Dessa forma, os autores possuem 4 contratos ativos junto as Rés. As aplicações foram em forma de Contrato de Sociedade por Cota de Participação –SCP, pelo qual os aplicadores se transformam em Sócios Participantes da empresa G44, enquanto que os administradores são Sócios Ostensivos, totalizando R$ 160.000,00. Informam que, em 25/11/2019, a requerida realizou o distrato unilateral de todos os contratos firmados com o prazo de 90 dias para devolução integral do capital aportado. No entanto, passado o prazo, nenhum valor foi restituído. Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos para confirmando a tutela de urgência concedida, condenar a requerida a restituir aos autores os valores investidos, no total de R$ 142.911,00 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e onze reais), sendo R$ 116.00,00 (cento e dezesseis mil reais) em favor da primeira requerente e R$ 26.911,00 em favor do segundo autor, acrescidos de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a rescisão contratual, em 25/11/2019. (ID 25943348). Infere-se dos autos que a ré formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede de contestação. O magistrado indeferiu o pedido, ao argumento de que inexistem elementos nos autos que demonstrem a hipossuficiência das rés, sendo insuficiente a mera remissão à propositura de ações judiciais a seu desfavor. (ID 25943334). Neste apelo, as requeridas, ora apelantes, reiteram o pedido de concessão de gratuidade de justiça, baseada nos mesmos argumentos supracitados, quedando-se inerte em juntar comprovação de suas alegações, e não efetuou o preparo. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência da requerida, a qual baseia suas alegações na existência de diversas ações judiciais em curso, sem, no entanto, demonstrar que não pode arcar com as custas processuais. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se as rés, ora apelantes, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021 15:03:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador